Tribunal: TJMT
Processo: 1005362-17.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005362-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA FAUSTA GONCALVES - CPF: 002.854.132-44 (AGRAVANTE), VICTORIA KATRINI FAUSTA DA SILVA - CPF: 070.953.441-83 (AGRAVANTE), NELIN ALVES DA SILVA - CPF: 710.222.012-04 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELIN ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento

nº

1005362-17.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravantes:
Claudia Maria Fausta Gonçalves e Victoria Katrini Fausta da Silva

Agravado:
Espólio de Nelin Alves da Silva

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO
DE CUJUS
– EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA – CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n.
6.858/80 autoriza o levantamento de valores mantidos em conta bancaria pelo de cujus em vida, por parte dos dependentes e/ou sucessores, pela via estreita do alvará judicial, para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar e limitado a 500 OTN’S, o que torna incabível o levantamento de valores por meio de alvará judicial, na existência de outros bens a inventariar e se a importância ultrapassa referida quantia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005362-17.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Claudia Maria Fausta Gonçalves e Victoria Katrini Fausta da Silva

Agravado:
Espólio de Nelin Alves da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Claudia Maria Fausta Gonçalves e Victoria Katrini Fausta da Silva
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Alvará Judicial
nº
1001773-91.2022.8.11.0040
,
proposta em face do
Espólio de Nelin Alves da Silva,
que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em conta de titularidade do
de cujus
.

Inconformadas, sustentam o equívoco da decisão recorrida. Narram, as agravantes, que são companheira e filha do falecido, que veio a óbito em 06.12.21, deixando como patrimônio um veículo automotor, alienado fiduciariamente, e uma conta poupança com crédito no valor de R$ 26.028,89 (vinte e seis mil e vinte e oito reais, e oitenta e nove centavos), cujo valor buscam levantar para quitar despesas do funeral e eventual inventário do bem móvel.

Asseveram que são as únicas herdeiras e sucessoras do morto, e que pelo fato do veículo ser de titularidade da instituição financeira, por força de alienação fiduciária, não existe bem a ser inventariado no momento, por isso postulam autorização judicial, mediante alvará, para sacar o valor existente na conta poupança do falecido.

A par de tais argumentos, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, para que seja determinada a imediata liberação do valor depositado na conta poupança de titularidade do de
cujus
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 122723480.

Informações coligidas no Id n. 123645457, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, pontuando a desnecessidade de intervenção ministerial (Id n. 126738191).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005362-17.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Claudia Maria Fausta Gonçalves e Victoria Katrini Fausta da Silva

Agravado:
Espólio de Nelin Alves da Silva

V O T O

Cuida-se na origem, de pedido de expedição de alvará judicial para saque de valores depositados em conta poupança de titularidade do
de cujus
– Nelin Alves da Silva.

Insurgem-se as agravantes, contra o pronunciamento da togada a
quo
que determinou a emenda a inicial para que promovam a conversão da ação de alvará em inventário ou arrolamentos, sob pena de extinção.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal, isto porque, a Lei n.
6.858/80 autoriza o levantamento de valores não recebidos em vida, por parte dos dependentes e/ou sucessores, pela via estreita do alvará judicial, para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar e limitado a 500 OTN’S,

e como bem pontuou a togada
a quo,
o
de cujus
deixou bem móvel a inventariar, o que implica na necessidade de conversão da ação em arrolamento ou inventário, o que torna incabível o levantamento de valores por meio de alvará judicial.

Destarte, ainda que se trate de bem objeto de alienação fiduciária, necessário o arrolamento/inventario do bem, ante a possibilidade de convalidação da propriedade em nome do devedor, na hipótese de eventual cláusula de seguro prestamista no contrato de financiamento, ou a transmissão dos direitos aos sucessores. Ademais, o valor a ser levantado, segundo a agravante é de R$
26.028,89 (vinte e seis mil e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)
, o que extrapola o limite de 500 OTN’s, que quando do pedido equivalia a aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), logo, incabível pela via do procedimento de jurisdição voluntária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALVARÁ JUDICAL – LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Agravante alegue a inexistência de bens a inventariar em nome do “de cujus”, fato é, que na Certidão de Óbito (id.n.º 93679464-pág.3) existe a declaração de existência de bens e filhos, o que obriga a abertura de inventário, seja judicial o extrajudicial, para levantamento do patrimônio deixado, bem como analisar possíveis dívidas em nome do de cujus.

O alvará judicial poderá ser utilizado, para fins de levantamento de bens em conta corrente, quando este é o único bem existente, o que não é o caso, conforme se verifica da declaração feita na certidão de óbito
.”
(RAI n.

1012141-22.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J: 23.11.21- negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022